Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO (ECA, ART. 244-B). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO PELO RÉU DA IDADE DO MENOR (ERRO DE TIPO). REJEIÇÃO. CRIME FORMAL. ENVOLVIMENTO DO MENOR EM PRÁTICA DELITIVA NA COMPANHIA DE AGENTES IMPUTÁVEIS. SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A mera alegação defensiva de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa é insuficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, devendo essa circunstância ser comprovada pela defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu” (Acórdão 1300937, 00199131320168070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020).
2. O crime de corrupção de menor, insculpido no art. 244-B do ECA, tem natureza formal, sendo prescindível a comprovação de que o inimputável foi efetivamente corrompido pelo réu para a sua configuração. Inteligência do verbete n. 500 da jurisprudência consolidada do STJ.
3. Recurso defensivo conhecido e desprovido.